Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0719797-59.2022.8.07.0007 EMBARGANTE: YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS EMBARGADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Yasmim Cristine Martins Santos (ID 52213454) em desfavor da decisão desta Presidência (ID 52006606) que determinou o encaminhamento do agravo em recurso extraordinário (ID 51496420) para julgamento pelo STF. A embargante alega obscuridade e contradição na decisão embargada no que toca ao artigo 89 do “RITJDFT”, cuja disposição seria no sentido de que o agravo contra a decisão que não admitir recurso extraordinário deveria ser remetido para julgamento pela turma recursal. De acordo com os arts. 83 e 84, parágrafo único, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Anote-se, por pertinente, que a negativa de seguimento do recurso extraordinário (ID 50565531) foi proferida com fulcro no art. 1.030, I, “a”, e V, do CPC/15, ou seja, tratou-se de decisão híbrida, pois baseou-se nos Temas de repercussão geral ns. 800 e 660/STF, bem como súmulas ns. 279 e 454/STF. Assim, de acordo com a interpretação do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC, e entendimento da Corte Suprema, são cabíveis os agravos em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal e interno ao órgão colegiado do Tribunal em desfavor da aludida decisão. Nesse contexto, haja vista a interposição do agravo em recurso extraordinário no ID 51496420, esta Presidência prolatou devidamente a decisão de ID 52006606 para que fosse procedida à remessa ao Pretório Excelso, nos termos da súmula n. 727/STF. Ressalte-se que o art. 89 do Regimento Interno das Turmas Recursais deve ser aplicado em observância às disposições do diploma processual, como se deu na hipótese. Observa-se, portanto, que a embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal